Tribunal: TJDFT
Processo: 0739860-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739860-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAZ ALBERTO DE OLIVEIRA, WANDA IRMA VIEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BRAZ ALBERTO DE OLIVEIRA e WANDA IRMA VIEIRA DE OLIVEIRA (réus) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da liquidação por arbitramento (Processo no 0038738-75.2016.8.07.0018), movida por URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A., rejeitou a impugnação apresentada pela parte ré e homologou o laudo pericial (ID 107070025, dos autos originais). Os embargos de declaração opostos pelos réus foram rejeitados (IDs 108733847 e 108953690, dos autos de origem). Em suas razões (ID 31348523), os agravantes anunciam a presença de evidências nos autos que contrariam as conclusões do laudo pericial, de sorte que é necessária a realização de nova perícia, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afastam a existência de preclusão consumativa, ante a emissão de novo relatório de avaliação orçamentária, fato novo que possibilita insurgência contra as conclusões periciais. Defendem que o valor do arbitramento das benfeitorias está defasado em relação ao seu real valor. Asseveram, ainda, a necessidade de relativização da coisa julgada, haja vista a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de demanda repetitiva, que firmou o entendimento de que moradores dos condomínios do Grande Colorado, em Sobradinho, que não assinaram contrato de compra e venda de lotes com a Urbanizadora Paranoazinho (UPSA), podem se beneficiar do direito de usucapião. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a realização de nova prova pericial. No mérito, pugnam pelo provimento recurso, com a reforma da r. decisão recorrida. Preparo comprovado (ID 31402717). Relatados, decido. Inicialmente, constata-se que a tese sobre a existência de decisão do Superior Tribunal de Justiça de Justiça, em recurso repetitivo, que afeta a presente ação, não foi alegada na instância de origem e, portanto, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância. Quanto às demais teses, numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar requerida. Os agravantes alegam a necessidade de realização de nova perícia, haja vista a discrepância entre os valores indicados na perícia judicial e o real valor das benfeitorias; contudo, da análise dos autos, verifica-se que as partes foram regularmente intimadas acerca do Laudo Pericial, tendo os agravantes, de pronto, anuído com as conclusões periciais (IDs 101631811 e 103269826, dos autos de origem), para, em seguida, formularem pedido de elaboração de novo laudo pericial, sob a alegação de que os valores indicados estariam aquém da justa cotação das benfeitorias (ID 103269816, dos autos de origem). Frise-se que o pedido de produção de nova perícia não declinou nenhum fato superveniente capaz de justificá-lo. Deveras, na petição de ID 104360145 a parte agravante apenas externou que o autor – após novas análises – , entendeu que as benfeitorias levantadas possuem valor bem superior ao valor apresentado anteriormente pelo perito do juízo. À luz de tal cenário, o d. Juízo da causa indeferiu o pedido dos agravantes/réus com fundamento na ocorrência de preclusão consumativa e na ausência de elemento técnico a viabilizar a reprodução da prova. Confira-se excerto do decisum: Indefiro o pedido de produção de nova perícia, conforme formulado pela parte ré, tendo em vista a preclusão consumativa, tendo em vista que os réus, anteriormente, anuíram com a prova pericial produzida. Além disso não foi indicado quer elemento técnico a viabilizar a realização de nova perícia. No que diz respeito à a discriminação entre as benfeitorias, desnecessária a oitiva do Perito para elucidar a questão. Com efeito, na sentença de Id 45998383 foi garantido à parte ré a indenização por todas as benfeitorias realizadas no imóvel, não sendo necessária a discriminação. Ademais, a parte autora não formulou, no tempo oportuno, quesitos relacionados ao tipo de benfeitorias/acessões. No que diz respeito à necessidade de avaliação do terreno, também não há qualquer omissão no trabalho pericial. Não houve quesitos a esse respeito e a parte que poderia se beneficiar da eventual aplicação do disposto no art. 1.255 do CC não se pronunciou sobre a questão. E, em exame sumário do caso, não se visualiza razão que justifique a alteração da decisão combatida. De fato, os recorrentes, em manifestação inicial, anuíram com as conclusões periciais, de maneira que, à míngua da comprovação de modificação fática ou jurídica, não é, em princípio, possível que a parte se posicione em sentido diametralmente oposto, impugnando a perícia judicial, em violação da boa-fé processual. Outrossim, mesmo que superada tal questão, observa-se que os recorrentes se insurgem contra os valores atribuídos pela perícia às benfeitorias constantes no referido imóvel, alegando que através dos mais diversos procedimentos acostados aos autos as partes demonstraram, cabalmente, que há provas de que o valor do arbitramento das benfeitorias chega a 3x mais do que apresentado pelo perito do juízo. No entanto, os agravantes, a priori, não indicaram, de forma concreta, erro ou omissão do método evolutivo adotado para a avaliação, da composição dos custos, dos índices de desvalorização ou de outro elemento utilizado pelo experto judicial. Na verdade, para fundamentar a tese de que o valor estipulado está aquém do devido, colacionam, tão somente no presente recurso, em aparente supressão de instância, laudo pericial unilateralmente produzido, o qual denominam de Relatório de Avaliação Orçamentária (ID 31401683), e alegam, genericamente, que há discrepância nos valores, sem promoverem sequer o cotejo do referido relatório com a perícia judicial. Dessa maneira, em princípio, não há fundamento para a determinação da realização de nova perícia. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte: (...) 4. Eventual insurgência contra valores alcançados pelo perito no laudo elaborado deve se dar de forma concreta e objetiva, sendo incabível a mera alegação genérica de desconformidade com o valor real do bem como fundamento de requerimento de nova perícia. (...) (Acórdão 1321073, 07482912320208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021) Assim, diante da ausência de probabilidade do direito, deve ser mantida a r. decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Na forma dos artigos 10 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que se manifeste acerca da admissibilidade do recurso no que diz respeito à tese de relativização da coisa julgada e acerca do documento de ID 31401683. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 15 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator